Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-62.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007097-62.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHRISTYAN HECTOR FERREIRA DE MOURA - CPF: 639.136.583-00 (RECORRENTE), ANA PAULA DE LIMA COIMBRA - CPF: 025.617.911-57 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1007097-62.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
Christyan Hector Ferreira de Moura e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Christyan Hector Ferreira de Moura

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta: 38

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA BAIXA DE PROTESTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, determinou a juntada da carta de anuência pela parte ré, visando o levantamento de protesto, e a condenou
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A parte autora, recorrente, pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A parte ré, recorrente, pretende a reforma integral da sentença, alegando que a dívida fora paga extrapolando o prazo de vencimento, o que afastaria o dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas no id.

155193738.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, verifica-se que de fato, houve atraso injustificado da concessionária ré para expedir a carta de anuência, permitindo que o consumidor realizasse a baixa do débito junto ao cartório de protesto de títulos.

A parte autora trouxe no documento de Id. 155193693 a negociação de dívida entabulada entre as partes, em que continha a dívida protestada (id.155193696), no valor R$ 562,57 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), referente à fatura de julho de 2021, com vencimento em setembro do mesmo ano.

Ora, havendo a quitação da entrada com as demais parcelas diluídas nas faturas de cobrança, caberia à parte ré expedir a carta de anuência, documento necessário para proceder à baixa do débito junto ao cartório de protestos, contudo, isto não ocorreu.

Acerca da demora na expedição da carta de anuência, trata-se de falha na prestação de serviço, culminando na responsabilidade objetiva da parte ré.

O e. Tribunal de Justiça e a Turma Recursal deste Estado, já se pronunciaram sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EFEITOS DO PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA RETIRADA DO PROTESTO OU FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – ATO ILÍCITO RECONHECIDO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica também está sujeita ao dano moral.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

(N.U 0006148-87.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INADIMPLÊNCIA – PROTESTO DEVIDO – BUSCA E APREENSÃO – VENDA DO VEÍCULO EM LEILÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – SALDO REMANESCENTE NÃO APRESENTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR DILIGENCIAR O CANCELAMENTO DO PROTESTO JUNTO AO CARTÓRIO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO VENCIDO – SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA NÃO ATENDIDA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE – DEVIDO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- In casu, a recorrida em mora junto ao recorrente, teve seu nome protestado e seu veículo apreendido em decorrência do cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão, porém, não foi notificada/comunicada acerca da venda do bem em leilão, nem mesmo de possível saldo remanescente, em desacordo com o previsto no art. 5o da Resolução n.o 331/2009 do Contran.

2- A recorrida ante a quitação do financiamento com a venda em leilão solicitou ao recorrente a carta de anuência ou a baixa do protesto, no entanto, o recorrente não atendeu a solicitação da recorrida, deixando de fornecer a carta de anuência, obstando o cancelamento do protesto.

3- Na hipótese, a manutenção do protesto foi indevida, bem como, a demora em solucionar a questão na esfera administrativa, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5- Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6- Demonstrado saldo remanescente após análise de valor da venda do veículo apreendido, a restituição do restante deve ser mantida.

7- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1015378-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Portanto, devidamente demonstrada pela parte autora a quitação do débito, com afirmação de solicitação de carta de anuência (protocolos n. 9210648975 e 9211284587), sem a devida resistência da parte ré, o ilícito encontra-se evidenciado.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
de forma que possa atender aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, diante da ilegalidade evidenciada, o acolhimento do recurso da demandada resta impossibilitado, eis que pretendia afastar a condenação ao pagamento de danos morais por entender lícita a cobrança perpetrada.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento ao recurso da ré
e
dou provimento ao recurso do autor
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Por consequência,
condeno
a parte ré, recorrente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023